Tribunal: STJ
Processo: 0518280-60.1996.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907086 - SP (2025/0127699-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INDUSTRIAS MATARAZZO DE PAPEIS SA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NASRALLAH - SP141946
RICARDO DA SILVA NASCIMENTO - SP306655
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
CAUSAS SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS. ART. 40 DA LEI N. 6.830
/80 E ART. 174 DO CTN.
I - Na origem, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ajuizou execução fiscal com valor de causa atribuído em R$ 4.172.126,50
(quatro milhões, cento e setenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e
cinquenta centavos), em abril de 1996. Na sentença, reconheceu-se a
prescrição intercorrente do feito, julgando-se extinta a execução, em 27 de
julho de 2022 (fl. 761). No Tribunal Regional Federal da 3a Região, negou-se
provimento à apelação interposta pela União.
II - Interposto recurso especial, foi dado provimento monocrático,
determinando-se a anulação do acórdão que julgou os embargos de
declaração e o retorno dos autos ao Tribunal
a fim de que se
a quo
manifestasse
especificamente
sobre
as
questões
articuladas
nos
declaratórios. Novo acórdão foi proferido, confirmando a sentença que julgou
extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.
III - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da
inocorrência de prescrição intercorrente, vai de encontro às convicções do
julgador
, que decidiu com lastro no conjunto probatório constante dos
a quo
autos, não reconhecendo eventuais causas de suspensão ou interrupção
alegadas. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
IV - Enfatize-se, ademais, a fundamentação do acórdão no sentido
de que "compulsando os autos, não vislumbro qualquer pedido de
parcelamento noticiado nos autos, razão pela qual tal matéria sequer foi
Documento eletrônico VDA53049869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d5644102-e41a-4c38-a176-ce83fcc89c39

suscitada na r. sentença e nos recursos subsequentes, sendo levantada
equivocadamente pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), apenas
Com
em sede de agravo ao despacho denegatório do Recurso Especial".
efeito, além do já citado óbice da Súmula n. 7 do STJ, a superação do
entendimento da Corte local a respeito da controvérsia também encontra
óbice na
por analogia, na medida em que as razões
Súmula n. 284/STF,
recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.
V - Ante o exposto conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
04/12/2025
10/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53049869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d5644102-e41a-4c38-a176-ce83fcc89c39

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907086 - SP (2025/0127699-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INDUSTRIAS MATARAZZO DE PAPEIS SA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NASRALLAH - SP141946

RICARDO DA SILVA NASCIMENTO - SP306655
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
CAUSAS SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS. ART. 40 DA LEI N. 6.830
/80 E ART. 174 DO CTN.
I - Na origem, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ajuizou execução fiscal com valor de causa atribuído em R$ 4.172.126,50
(quatro milhões, cento e setenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e
cinquenta centavos), em abril de 1996. Na sentença, reconheceu-se a
prescrição intercorrente do feito, julgando-se extinta a execução, em 27 de
julho de 2022 (fl. 761). No Tribunal Regional Federal da 3a Região, negou-se
provimento à apelação interposta pela União.
II - Interposto recurso especial, foi dado provimento monocrático,
determinando-se a anulação do acórdão que julgou os embargos de
declaração e o retorno dos autos ao Tribunal
a fim de que se
a quo
manifestasse
especificamente
sobre
as
questões
articuladas
nos
declaratórios. Novo acórdão foi proferido, confirmando a sentença que julgou
extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.
III - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da
inocorrência de prescrição intercorrente, vai de encontro às convicções do
julgador
, que decidiu com lastro no conjunto probatório constante dos
a quo
autos, não reconhecendo eventuais causas de suspensão ou interrupção
alegadas. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
IV - Enfatize-se, ademais, a fundamentação do acórdão no sentido
de que "compulsando os autos, não vislumbro qualquer pedido de
parcelamento noticiado nos autos, razão pela qual tal matéria sequer foi
suscitada na r. sentença e nos recursos subsequentes, sendo levantada
Documento eletrônico VDA52218293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:26
Código de Controle do Documento: 0656ba44-717e-4d45-b003-f00e88f28c56

equivocadamente pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), apenas
Com
em sede de agravo ao despacho denegatório do Recurso Especial".
efeito, além do já citado óbice da Súmula n. 7 do STJ, a superação do
entendimento da Corte local a respeito da controvérsia também encontra
óbice na
por analogia, na medida em que as razões
Súmula n. 284/STF,
recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.
V - Ante o exposto conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Na origem, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ajuizou execução
fiscal contra Indústrias Matarazzo de Papeis S/A, Maria Pia Esmeralda Matarazzo e Luiz
Henrique Serra Mazzilli, com valor de causa atribuído em R$ 4.172.126,50 (quatro
milhões, cento e setenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos), em abril
de 1996.
Na sentença, reconheceu-se a prescrição intercorrente do feito, julgando-se
extinta a execução, em 27 de julho de 2022 (fl. 761).
No Tribunal Regional Federal da 3a Região, negou-se provimento à apelação
interposta pela União, conforme acórdão assim ementado:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
§ 4o DA
CONTAGEM DO PRAZO
ART. 40
LEI N. 6.830/80.
PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AS PENHORAS FORAM EFETIVADAS
EM 1998 E 1999, SEM QUE OS BENS PENHORADOS TIVESSEM SIDO LEVADOS A
HASTA PÚBLICA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 40, da
é claro ao dispor que o juiz suspenderá a execução
Lei no 6.830/80
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
2. Contudo, a edição da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, incluindo parágrafo
4o, ao artigo 40, da Lei de execução fiscal, ademais de admitir o reconhecimento da prescrição
de ofício pelo julgador, veio permitir a prescrição intercorrente nos executivos fiscais,
alcançando, inclusive, os processos em curso, já que se trata de norma que dispõe sobre
matéria processual.
3. Para a contagem do prazo prescricional intercorrente, já se pronunciou o STJ, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, estabelecendo as seguintes teses: 1a) O prazo de 1 (um)
ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no
§§ 1o e 2o
art. 40,
da
- LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
Lei n. 6.830/80
Documento eletrônico VDA52218293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:26
Código de Controle do Documento: 0656ba44-717e-4d45-b003-f00e88f28c56

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública
e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. 3a) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.
g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. 4a) A Fazenda Pública,
em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao
do
, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
art. 278
CPC/2015)
procedimento do
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da
art. 40
intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo,
deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
(RESP 1.340.553-RS, Primeira Seção, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES,
D Je
.
16/10/2018)
4. Assim sendo, verifica-se que o início dos prazos de suspensão do processo e de
prescrição se dá automaticamente, ou seja, sem a necessidade de intimação prévia do
exequente.
5. É incontroverso que a União fora intimada a requerer o prosseguimento do feito em
diversas oportunidades, tendo formulado pedidos de prazo e de substituição da CDA, sem que
fosse dado prosseguimento às constrições dos imóveis penhorados. Ocorreu o arquivamento
do feito nos termos do
da
em
Considerando que as penhoras
art. 40
Lei 5.830/80
16/12/2019.
foram efetivadas em 1998 e 1999, sem que os bens penhorados tivessem sido levados a hasta
pública até a prolação da sentença, mister reconhecer a prescrição intercorrente e a
manutenção da sentença.
6. Apelação da União a que se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Interposto recurso especial, foi dado provimento monocrático, determinando-se
a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração e o retorno dos autos ao
Tribunal
a fim de que se manifestasse especificamente sobre as questões articuladas
a quo
nos declaratórios.
Novo acórdão foi proferido, confirmando a sentença que julgou extinta a
execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, prolatado nos seguintes termos:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. DETERMINAÇÃO DO C. STJ.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52218293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:26
Código de Controle do Documento: 0656ba44-717e-4d45-b003-f00e88f28c56

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela União Federal (Fazenda Nacional) contra
Indústria Matarazzo de Papéis S/A, visando à cobrança de débitos fiscais. A sentença de
primeiro grau extinguiu a execução em razão da prescrição intercorrente, decisão mantida pelo
Tribunal Regional Federal. A União Federal interpôs recurso especial, que foi provido pelo
STJ, anulando o acórdão que rejeitou os embargos de declaração da União.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve prescrição intercorrente
diante das tentativas infrutíferas de satisfação do crédito; e (ii) se as causas suspensivas e/ou
interruptivas, inclusive os pedidos de parcelamento, impediriam a prescrição.
III. Razões de decidir
3. Foi reconhecida a ausência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo
prescricional, pois as diligências promovidas pela exequente não se mostraram eficazes para a
satisfação do crédito. Tampouco se vislumbrou a veiculação de pedidos de parcelamento na
esfera administrativa, questão sequer mencionada no curso da ação executiva principal.
4. O acórdão analisou adequadamente todas as questões levantadas nos embargos de
declaração, reafirmando a caracterização da prescrição intercorrente e a ausência de causas
suspensivas e/ou interruptivas, bem como pedidos de parcelamento com efeito suspensivo.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados, confirmando a r. sentença que julgou extinta a
execução fiscal em face da prescrição intercorrente.
Tese de julgamento: "1. A mera realização de diligências infrutíferas não impede a
configuração da prescrição intercorrente."
Dispositivos relevantes citados:
incs. I e II;
CPC/2015, art. 1022,
Lei no 9.289/1996,
o, inc. I;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AR
art. 4
Lei no 5.830/1980, art. 40.
Esp no 2441152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.02.2024.

Fazenda Nacional interpôs recurso especial alegando negativa de vigência ao
da
e ao
do Código Tributário Nacional. Aduz que, nos
art. 40
Lei n. 6.830/80
art. 174
termos da citada legislação, antes de reconhecer de ofício a prescrição, o juízo deve ouvir a
Fazenda Pública, a respeito de eventuais causas suspensivas ou interruptivas. Nessa
perspectiva, argumenta que não houve prescrição intercorrente, considerando diversas
adesões a programas de parcelamento, bem como a constrição patrimonial existente nos
autos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52218293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:26
Código de Controle do Documento: 0656ba44-717e-4d45-b003-f00e88f28c56

Acerca do tema controvertido, o Tribunal de origem, após o retorno dos autos
por determinação desta Corte para sanar as omissões identificadas, assim se manifestou a
respeito do transcurso do prazo prescricional (fls. 1.093 - 1.104):

Compulsando os autos, verifica-se que o ajuizamento tanto do processo principal quanto
do processo apenso ocorreu em
tendo a empresa executada sido citada aos
13/05/1996,
no processo piloto e em
no apenso.
29/8/1996
24/09/1996
Em
foram penhorados os imóveis de matrícula no 6967, 6968, 6969, 6970,
22/05/1998
6971 e 6972, do 2o CRI de São Bernardo do Campo – SP, no processo apenso. Todavia, tal
diligência restou infrutífera, visto que após o processo seguir tramitando conjuntamente com o
processo principal, a empresa executada se manifestou naqueles autos informando acerca da
adjudicação dos imóveis penhorados no processo no 0020716-07.1984.8.26.0100, em trâmite
na 11a Vara Cível da Comarca de São Paulo.
Apresentou, na oportunidade, o auto de adjudicação dos imóveis no juízo cível, no ano
de 2017. Em
foi penhorado o imóvel de matrícula no 2.255, do CRI de Ribeirão
27/05/1999,
Pires/SP, a qual também não foi efetiva, em virtude da nota da exigência emitida pelo cartório
de registro de imóveis competente dando conta de que o bem não era de propriedade da
empresa executada. Em razão disso, em substituição da penhora frustrada, em
foi
30/11/1999,
realizada a constrição do imóvel de matrícula no 3.510, do 2o CRI da Comarca de São Caetano
do Sul/SP, tendo o oficial de justiça certificado que providenciou o registro junto ao cartório
de registro de imóveis competente.
Contudo, após ofício veiculado pelo juízo trabalhista dando conta de que o bem em
questão seria levado a Hasta Pública, foi expedida carta precatória para a constatação e
reavaliação dos imóveis penhorados no processo apenso, tendo a diligência sido negativa uma
vez que haveria no local sitiantes alegando posse apta a usucapião. Posteriormente, já em
fevereiro/2011, o Sr. Hamilton Gomes de Oliveira compareceu aos autos alegando ter
adjudicado o imóvel de matrícula no 3.510, do 2o CRI da Comarca de São Caetano do Sul/SP
na justiça trabalhista. Assim, diante da notícia de irregularidades na adjudicação levada a
efeito na justiça trabalhista, foi expedido ofício à 68a Vara do Trabalho solicitando
informações, a qual oficiou em resposta informando acerca da inexistência de numerário
disponível à satisfação do crédito exigido na presente ação executiva.
A UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) foi intimada a requerer o
prosseguimento do feito em diversas oportunidades, no entanto, limitou-se a veicular diversos
pedidos de dilação de prazo e de substituição das CDA’s, além de extenso contencioso
relacionado à questões atinente ao percentual da multa aplicada sobre os valores sub judice, a
saber, se 20% ou 40%, contudo, todas as referidas ações não ensejaram o efetivo
prosseguimento das constrições dos imóveis penhorados, o que ensejou, aos
o
16/12/2019,
arquivamento do feito nos termos do
da
art. 40
Lei no 5.830/80.
Assim, considerando que a presente ação executiva foi ajuizada em meados de 1996, ou
seja, há mais de 28 (vinte e oito) anos, sem que tenha havido qualquer medida apta a satisfação
do crédito exigido, uma vez que as penhoras foram efetivadas em 1998 e 1999, sem que os
Documento eletrônico VDA52218293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:26
Código de Controle do Documento: 0656ba44-717e-4d45-b003-f00e88f28c56

bens penhorados sequer fossem levados a hasta pública até a presente data, coaduno do
entendimento exarado pelo d. Juízo de Primeiro Grau no sentido de que era de rigor o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
E nesse sentido, já se manifestou esta Turma Julgadora, conforme breve trecho que ora
trago à colação: “é incontroverso que a União fora intimada a requerer o prosseguimento do
feito em diversas oportunidades, tendo formulado pedidos de prazo e de substituição da CDA,
sem que fosse dado prosseguimento às constrições dos imóveis penhorados. Ocorreu o
arquivamento do feito nos termos do
da
em
Considerando
art. 40
Lei 5.830/80
16/12/2019.
que as penhoras foram efetivadas em 1998 e 1999, sem que os bens penhorados tivessem sido
levados a hasta pública até a prolação da sentença, mister reconhecer a prescrição intercorrente
e a manutenção da sentença”. Logo, não houve omissão no julgado quanto às alegadas causas
suspensivas e/ou interruptivas, visto que tais hipóteses não se concretizaram na hipótese em
apreço.
Da mesma forma, insta salientar que diversamente da argumentação levada à efeito pela
UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) em sede de Recurso Especial, não há de se
falar na caracterização de omissão em relação a supostos pedidos de parcelamento da dívida,
circunstância que, em tese, teria o condão de suspender o prazo prescricional. Ora,
compulsando os autos, não vislumbro qualquer pedido de parcelamento noticiado nos autos,
razão pela qual tal matéria sequer foi suscitada na r. sentença e nos recursos subsequentes,
sendo levantada equivocadamente pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), apenas
em sede de agravo ao despacho denegatório do Recurso Especial, justamente para justificar
sua insistente alegação de omissão e obscuridade no julgamento proferido por esta E. Corte.
Assim, mostra-se totalmente desarrazoada a alegação de omissão no v. aresto
vergastado, seja porque não se concretizaram as suscitadas causas suspensivas e/ou
interruptivas do prazo prescricional, bem como pelo fato de não se verificar qualquer pedido
administrativo de parcelamento do crédito sub judice.

Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da inocorrência de prescrição
intercorrente, vai de encontro às convicções do julgador
, que decidiu com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos, não reconhecendo eventuais causas de suspensão
ou interrupção alegadas.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Enfatize-se, ademais, a fundamentação do acórdão no sentido de que "
compulsando os autos, não vislumbro qualquer pedido de parcelamento noticiado nos
autos, razão pela qual tal matéria sequer foi suscitada na r. sentença e nos recursos
Documento eletrônico VDA52218293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:26
Código de Controle do Documento: 0656ba44-717e-4d45-b003-f00e88f28c56

subsequentes, sendo levantada equivocadamente pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA
NACIONAL), apenas em sede de agravo ao despacho denegatório do Recurso Especial",
que se retira do trecho supracitado.
Com efeito, além do já citado óbice da Súmula n. 7 do STJ, a superação do
entendimento da Corte local a respeito da controvérsia também encontra óbice na
por analogia, na medida em que as razões recursais estão dissociadas
Súmula n. 284/STF,
dos fundamentos do acórdão recorrido.
Ante o exposto conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52218293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:26
Código de Controle do Documento: 0656ba44-717e-4d45-b003-f00e88f28c56

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.907.086 / SP
Número Registro: 2025/0127699-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05182806019964036182 202402895707 5182806019964036182 9605182807
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INDUSTRIAS MATARAZZO DE PAPEIS SA
ADVOGADOS : ALEXANDRE NASRALLAH - SP141946
RICARDO DA SILVA NASCIMENTO - SP306655
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
10/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:49
Código de Controle do Documento: 4ae8b463-14d0-4f50-8f78-80097a246cec